Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-93.2015.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001009-93.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 11.396.905/0001-49 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (APELANTE), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (APELADO), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (APELADO), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (APELADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO ANTONIO PANDOLFI (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“(...) Importante salientar que o art. 996 do CPC/2015 exige que, para a interposição de recurso por terceiro prejudicado, seja comprovada "a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

Ademais, o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que "a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo" (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). (...) (AgInt no REsp 1793632/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto
por
MARCIO MARTINS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0001009-93.2015.8.11.0032, proposta
por
LL AGROPECUARIA LTDA – ME e outros
, homologou acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O apelante consigna seu interesse na interposição do apelo, enquanto terceiro, pois suportará dano decorrente dos reflexos da sentença, mesmo não tendo atuado como parte na demanda.

Aduz que o feito abrange fração a este cedido e não conferiu poderes para deliberar acerca de seu direito. Ressalta que não pretende discutir obrigações e deveres dos apelados, mas tão somente reservar a quantia de
6.723 sacas de soja,
cedidas ao apelante nos autos do feito transitado em julgado (Cód. 940596)
, fruto de intermediação imobiliária entre os apelados.

Sustenta que as razões de reforma se sustentam na falta de detalhes ou transparência no acordo homologado entre os litigantes no feito na origem.

Consigna que as partes transigiram e não comunicaram o apelante, ou ainda o instaram para que anuísse ao acordo. Destaca que “título cedido a favor do apelante é uma fração da quantia dada em pagamento ao Vendedor pelo comprador, que por sua vez repassou ao apelante”.

Assevera que a
fração cedida ao apelante
, a título de pagamento, incidiria sobre a última parcela de pagamento do contrato de compra e venda de área rural, com vencimento em março de 2019, para entrega de 40.500 sacas de soja. Alega que merece deferimento seu pleito para, ao menos, ter a devida análise das provas acostadas, que irão comprovar todo o narrado.

Afirma que 6.723 sacas de soja correspondem a quantia de R$ 710.730,90, valor que pleiteia a reserva ou bloqueio, uma vez que ajustado acordo sob a totalidade do contrato principal, abrangendo todos os títulos decorrente do mesmo negócio.

Com essas considerações requer a concessão da gratuidade da justiça. Requesta o provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido, para anular o acordo firmado entre as partes e reconhecer o direito do apelante á reserva de 6.273 sacas de soja, ou o valor de R$ 710.730,90, a estas correspondente.

Os apelados LL Agropecuária Ltda., Marcio Antônio Pandolfi e Noeli Alberti, consignam a ilegitimidade do apelante, a intempestividade do apelo e a ausência de interesse jurídico, pelo que requerem seja inadmitido o recurso ou, no mérito, seja desprovido.

Nas contrarrazões os apelados José Messias de Faria, Inanimar Vitor da Costa e Vanilda Lopes da Silveira, arguem as preliminares de ilegitimidade e litispendência. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
- INTEMPESTIVIDADE

Os Apelados arguiram a preliminar de intempestividade do recurso interposto. Contudo, a Certidão de ID. 75071043 - Pág. 4 consignou a intempestividade do apelo, em razão da renúncia do prazo recursal pelas partes no acordo homologado pela sentença recorrida.

Denota-se que a citada certidão consigna a publicação da sentença na data de 23/07/2020. O recurso de apelação, ora em exame, foi interposto em 07/08/2020, portanto, tempestivo, conforme consignado em certidão anterior à retro citada de ID. 75071043 - Pág. 1.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar

arguida.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE RECURSAL – TERCEIRO PREJUDICADO

O apelante se insurge contra a sentença que homologou acordo firmado entre as partes do feito na origem, ao argumento de que versa sobre fração de crédito de sacas de soja cedida ao apelante, em acordo firmado em processo judicial, lhe sendo prejudicial a manutenção do acordo nos termos em que firmado.

A interposição do recurso pelo apelante se escorou na defendida condição de terceiro interessado, para recorrer da sentença, que homologou acordo firmado entre as partes na lide.

Sobre o assunto, dispõe o art. 996 do CPC:

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

O mencionado artigo refere-se ao terceiro juridicamente prejudicado, ou seja, que possui uma situação jurídica-material que poderá ser atingida pelos efeitos reflexos da sentença, o que necessita ser devidamente demonstrado no recurso.

Sobre o tema, o i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações:

"Independentemente da natureza da decisão judicial, o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo.

Em minha percepção o terceiro prejudicado pode ser: (i) o sujeito que poderia ter participado do processo como terceiro interveniente; (ii) o sujeito que poderia ter participado do processo como litisconsorte facultativo; (iii) o sujeito que deveria ter participado do processo como litisconsorte necessário.

Sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado, mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular. (In Novo código de processo civil comentado, 1ª edição, Salvador/BA: Ed. Jus Podium, 2016, p. 1641)".

Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a condição de demonstração de terceiro prejudicado, quanto à possibilidade de a decisão atingir seu direito, é atinente à relação jurídica, não sendo suficiente o interesse econômico, para conferir legitimidade recursal, nos termos do art. 996, do CPC. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMO TERCEIRO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "na forma do artigo 499, § 1º, do Código de Processo Civil, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve existir nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" (EDcl na MC 16.286/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 19/10/2010).

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1793632/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“Importante salientar que o art. 996 do CPC/2015 exige que, para a interposição de recurso por terceiro prejudicado, seja comprovada "a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

Ademais, o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que "a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo" (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. NÃO CABIMENTO. 2. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. PATROCINADORA. INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE OU LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A intervenção de terceiro, na condição de assistente, exige a demonstração de interesse jurídico, sendo insuficiente o interesse econômico. 2. Não se admite o ingresso da patrocinadora na lide em que se discute benefício complementar de aposentadoria, seja na condição de assistente da entidade de previdência, seja na condição de litisconsorte passivo, porquanto caracterizado mero interesse econômico. Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 805.663/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016.) (...)

Para além disso, o direito que o apelante aponta como afetado pela sentença recorrida é consiste em crédito de
6.723 sacas de soja, cedidas ao apelante, através de acordo, nos autos da

Ação de Cobrança de Honorários n. 54911-65.2014.8.11.0041 - Código n. 940596.

Entretanto, nos autos da Ação de Execução de Título n° 1004570-30.2019.8.11.0045, fundada em título judicial do acordo homologado nos autos da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por meio de cessão de crédito perante os Executados LL Agropecuária Ltda, Márcio Antônio Pandolfi e Noeli Ivani Alberti, sendo fiador o Executado Marino José Franz, o magistrado, do mencionado feito executivo, acolheu a exceção de pré-executividade, decisão não transitada em julgado, reconhecendo a ilegitimidade do exequente, ora apelante, ante ausência de anuência da LL Agropecuária Ltda para cessão do crédito, nos seguintes termos:

(...) Desta forma, procedo com a análise dos fundamentos da Exceção de Pré-Executividade, notadamente a ilegitimidade da parte Exequente, a qual serve de fundamento ao pleito executivo.

Assim, necessário consignar que são duas as relações que embasaram o pleito executivo do Exequente:

1. "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural", entabulado entre os Senhores José Messias de Faria, Vanilda Lopes da Silveira Faria e Inanimar Vitor da Costas (Cedentes Vendedores) e a LL Agropecuária Ltda (Cessionária Compradora), sendo que constam como Intervenientes Anuentes e Fiadores Solidários os Senhores Márcio Antônio Pandolfi, Noeli Ivani Alberti e Marino José Franz.

2.
Ação de Cobrança de Honorários n. 54911-65.2014.8.11.0041 - Código n. 940596
, com trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT proposta pelos Senhores Marcio Martins e Raimundo Cunha Almeida em desfavor de José Messias de Faria, Vanilda Lopes da Silveira e Inanimar Vitor da Costa, na qual houve transação judicial com o pagamento em favor dos Autores (Marcio Martins e Raimundo Cunha Almeida) através do Termo de Constituição de Garantia Fidejussória (Fiança) prestado pelo Senhor Marino José Franz junto ao "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural" (item 1).

Nestes termos, o Exequente Márcio Martins valendo-se do recebimento do Termo de Constituição de Garantia Fidejussória (Fiança), prestado pelo Senhor Marino José Franz, promoveu a execução do "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural", contudo, sendo o contrato de fiança acessório ao negócio principal, seu cumprimento deve observância as regras do contrato original, o qual expressamente veda a transferência de qualquer forma, nesta incluída a cessão, do crédito objeto de contrato, vide redação da Clausula Terceira, Parágrafo Quinto, "in verbis":

"Parárafo quinto: Fica impedida a transferência de qualquer forma, do crédito descrito no item 5 do caput desta clausula a terceiros sem prévia e expressa anuência da CESSIONÁRIA COMPRADORA."

Releva notar, que referida cláusula não proíbe a transferência de direitos, na qual pode ser incluída a cessão, mas, condiciona sua aplicação a
anuência da LL Agropecuária Ltda
(Cessionária Compradora), ou seja, há convenção contratual expressa entre as partes, de modo que merece aplicação a ressalva estampada pelo art. 286 do Código Civil.

O caso não merece maiores digressões, uma vez que sendo nula a cessão, não ostenta o Exequente Márcio Martins de legitimidade para promover a presente lide, ante a inaplicabilidade do art. 778, III, do Código de Processo Civil, sendo que a aplicação em sentido contrário seria o equivalente a subverter a lógica do "pacta sunt servanda", bem como as obrigações contratuais originárias.

Não basta a alegação de que recebida a cessão através de ato judicial praticado na Ação de Cobrança de Honorários n. 54911-65.2014.8.11.0041 - Código n. 940596, com trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual por si só, não tem o condão de suprir os requisitos contratuais validamente entabulados.

Verificando-se, assim, a ausência dos requisitos de exiquibilidade do título que aparelha a execução, o reconhecimento de nulidade da execução é medida que se impõem, nos ditames do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

A análise da Exceção de Pré-Executividade não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu acolhimento quanto a ilegitimidade ativa da parte Exequente.

Dispositivo.

III.
Diante do exposto,
ACOLHO
a Exceção de Pré-Executividade proposta por Noeli Ivani Alberti em desfavor de Marcio Martins para fins de:

RECONHECER
o pedidos de ilegitimidade ativa do Exequente Marcio Martins, com fundamento no art. 286 do Código Civil c.c. o art. 778, III, do Código de Processo Civil;

CONFIRMAR
a decisão proferida no id. n. 24284622, determinando, assim, a baixa de toda e qualquer restrição atinente a presente ação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

IV.
Desta forma,
JULGO EXTINTA
a presente Ação de Execução Ação de Execução proposta por Márcio Martins em desfavor de LL Agropecuária Ltda, Márcio Antônio Pandolfi, Noeli Ivani Alberti e Marino José Franz, com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

V.
Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85 do Código de Processo Civil, contudo, suspensa, uma vez que defiro os benefícios da gratuidade judiciária em favor do Exequente, nos ditames do art. 98 do Código de Processo Civil.

VI.
Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.
Expeça-se ofício para baixa da restrição
em decorrência da existência da presente ação, cuja obrigação já foi suspensa e agora foi confirmada por sentença. (ID. 51254038 – Autos
n° 1004570-30.2019.8.11.0045
). (SIC).

Consoante parágrafo único do art. 996 do CPC, para que o terceiro prejudicado demonstre sua legitimidade e interesse para interpor recurso, é imprescindível que o recorrente traga elementos de prova, previamente constituída, aptos a demonstrar seu prejuízo, a fim de arguir nulidades e pugnar pela cassação ou reforma da sentença de um feito já instruído, o que não ocorreu aqui.

Assim, tem-se que o pleito do apelante não conta com elementos que lhe confiram legitimidade para interposição de recurso na condição de terceiro prejudicado e, ainda, o direito que sustenta lhe conferir tal condição não se mostra hígido, podendo, no entanto, pleitear o que buscava neste recurso por outras medidas judiciais cabíveis.

Quanto à preliminar de litispendência, entendo que prejudica a análise, ante ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal.

Em observância ao princípio da causalidade, ingressando o apelante no feito, na condição de terceiro prejudicado, apresentadas contrarrazões por ambos os litigantes, condeno o ora recorrente ao pagamento de honorários recursais em favor dos procuradores da autora e dos réus, fixados em R$ 1.000,00, para cada uma das partes, forte no disposto no artigo 85, § § 8º e 11, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC, ante a gratuidade da justiça ora concedida ao apelante.

Ante o exposto,
acolho
a ilegitimidade recursal arguida e
não conheço
do recurso de apelação interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022